Tribunal: TJES
Processo: 5028526-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária; Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028526-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GJP COMERCIAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GJP Comercial Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra decisão denegatória de mandado de segurança. O recurso alegou omissão no acórdão quanto à suposta violação ao livre exercício da atividade econômica, à ausência de contraditório e ampla defesa, e à utilização de meios coercitivos para cobrança de tributos, conforme entendimento do STF e do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de teses constitucionais e jurisprudenciais invocadas pelo embargante, notadamente sobre o livre exercício da atividade econômica e a vedação de meios indiretos coercitivos de cobrança tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão configura-se na ausência de manifestação sobre ponto relevante que o julgador deveria ter apreciado, inclusive de ofício.

O embargante, a pretexto de omissão, busca rediscutir matéria já enfrentada no acórdão recorrido, o que não se admite na via dos aclaratórios.

O colegiado apreciou expressamente a legalidade do bloqueio de notas fiscais com base no art. 54-A do RICMS/ES, em razão de indícios de fraude fiscal, afastando sua utilização como medida coercitiva para cobrança de tributos.

A jurisprudência pacífica do STJ autoriza o julgador a deixar de analisar todos os argumentos das partes quando já encontrado fundamento suficiente para decidir, desde que enfrente os capazes de infirmar a conclusão adotada.

A simples indicação de dispositivos legais ou constitucionais, sem a demonstração objetiva e concreta de omissão relevante, não justifica o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
GJP COMERCIAL LTDA,
em face do acórdão de id 8967863, de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargado o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois
(i)

“deixou de se manifestar expressamente acerca da violação ao princípio do livre exercício da atividade econômica, bem como violação ao entendimento do STF e do STJ em relação ao tema
”;
(ii)
“omitiu-se ao fato de que ao bloquear a emissão de notas fiscais, sem ao menos oportunizar o devido processo legal à Embargante, viola frontalmente o direito ao livre exercício da atividade econômica, estampados nos artigos 5º, XIII e 170, caput, da Constituição Federal”;
(iii)
“ o STF firmou entendimento de que a utilização de meios indiretos, coercitivos, para compelir o contribuinte a pagar tributos, revela-se inadequada, nos termos das Súmulas 70, 323 e 547”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, concluindo que a medida de bloqueio de emissão de notas encontra lastro no disposto no art. 54-A do RICMS, diante da existência de indícios de fraude fiscal, não servindo a medida de coerção para pagamento de tributos, circunstância retratada na jurisprudência indicada nas razões dos aclaratórios.

É o que constou da ementa do julgamento:

“ADMINISTRATIVO E processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando
presentes fundados indícios de fraude fiscal
, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional.

2) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).

3) Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível simulação no que se refere à aquisição de mercadorias de empresas noteiras do Estado do Espírito Santo e do Estado de Goiás, gerando crédito no valor de R$ 1.347.247,80, em menos de um mês.

4) Recurso desprovido.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)